Tribunal: TJMT
Processo: 1059100-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059100-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão, Conflito fundiário coletivo rural, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIANETE VASQUE BARBOSA - CPF: 063.869.001-38 (APELANTE), DOUGLAS JUNIOR MACHADO SOUZA - CPF: 056.086.771-96 (APELANTE), PATRICIA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 005.030.981-16 (APELANTE), LISMARA ALINE DO NASCIMENTO PADILHA - CPF: 062.023.641-81 (APELANTE), LITHANY GABRIELY BARROS PROFESSOR - CPF: 073.894.141-70 (APELANTE), TIAGO VASQUE BARBOSA - CPF: 021.547.621-23 (APELANTE), THAYNA AIRES FARIAS - CPF: 063.268.431-38 (APELANTE), THAYNARA KETHINY MARCELINO INACIO - CPF: 056.921.891-86 (APELANTE), MIKAELLY MISLAYNE DA SILVA - CPF: 051.971.001-09 (APELANTE), JUAREZ BORGES DE MIRANDA - CPF: 667.788.831-20 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS JUNIOR MACHADO SOUZA - CPF: 056.086.771-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 005.030.981-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LISMARA ALINE DO NASCIMENTO PADILHA - CPF: 062.023.641-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LITHANY GABRIELY BARROS PROFESSOR - CPF: 073.894.141-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VASQUE BARBOSA - CPF: 021.547.621-23 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNA AIRES FARIAS - CPF: 063.268.431-38 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNARA KETHINY MARCELINO INACIO - CPF: 056.921.891-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELLY MISLAYNE DA SILVA - CPF: 051.971.001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ BORGES DE MIRANDA - CPF: 667.788.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO DA SENTENÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ART. 98, §3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido autoral, condenando a recorrente, assistida pela Defensoria Pública, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sem analisar o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão da sentença em analisar o pedido de gratuidade da justiça, formulado por parte assistida pela Defensoria Pública, acarreta o seu deferimento tácito, com a
consequente suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade da justiça, formulado em momento oportuno, implica seu deferimento tácito, pois a inércia do Judiciário não pode operar em prejuízo do jurisdicionado que goza de presunção de hipossuficiência.

4. A representação processual exercida pela Defensoria Pública robustece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, porquanto a instituição destina-se constitucionalmente à defesa dos necessitados, cuja condição é aferida em triagem administrativa.

5. O reconhecimento do benefício da gratuidade não isenta o vencido da condenação em custas e honorários, mas impõe a suspensão da exigibilidade dessas verbas, que somente poderão ser executadas se demonstrada, no prazo legal, a alteração da condição financeira do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. A omissão da decisão judicial em analisar o requerimento de gratuidade da justiça, formulado por parte assistida pela Defensoria Pública, resulta no deferimento tácito do benefício, dada a presunção de hipossuficiência. 2. Concedido o benefício, a condenação ao pagamento das verbas de
sucumbência tem sua exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, § 3o e art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
2506419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 18.12.2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 1000775-21.2024.8.11.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1029280-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto com o fito de reformar a sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de DIANETE VASQUE BARBOSA e outros, para determinar a reintegração de posse definitiva da autora sobre a faixa de servidão administrativa descrita na exordial (instituída pela Resolução Autorizativa n. 6.624/2017 para a Linha de Distribuição 138 kV Barro Duro - Chapada dos Guimarães), confirmando a medida liminar anteriormente deferida e cumprida (
IDs
50704821 e 103598348), além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A ré apela requerendo: (a) a reforma da decisão quanto à condenação sucumbencial, alegando ser beneficiária da justiça gratuita por estar assistida pela Defensoria Pública e ter apresentado declaração de hipossuficiência nos autos; (b) a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, sustentando que houve omissão da sentença quanto ao pedido de gratuidade; (c) o reconhecimento da autonomia da Defensoria Pública para aferir a hipossuficiência de seus assistidos (art. 134 da CF e EC 80/2014); (d) a condenação da apelada ao pagamento de honorários em favor do fundo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A apelada
em suas
contrarrazões
pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de apelação cível.

A
controvérsia da lide
consiste em analisar os efeitos do silêncio
na sentença quanto ao pedido
de justiça gratuita
formulado pela apelante
,
e

d
a presunção de hipossuficiência da parte
por estar
assistida pela Defensoria Pública.

Conforme consta nos autos, a apelante apresentou declaração de hipossuficiência e está sendo representada pela Defensoria Pública. Essa circunstância, por si só, indica uma condição de vulnerabilidade econômica, o que atrai a proteção prevista no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A
ausência de manifestação judicial sobre o pedido de gratuidade da justiça, oportunamente formulado, implica no seu deferimento tácito.
Isto porque
o jurisdicionado não pode ser penalizado pela omissão do Estado-Juiz em analisar um requerimento que goza de presunção legal de veracidade, especialmente quando se trata de pessoa natural, conforme estabelece o artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Neste sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE
ESPECIAL.
1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial.
2.
Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação.

(STJ -
EAREsp
: 2506419 SP 2023/0368528-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/01/2025)

O
bserva-se que
o
indefe
rimento

d
o benefício
de justiça gratuita
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes disso, determinar que a parte comprove sua condição.

No caso em tela, não houve tal determinação e tampouco o indeferimento fundamentado, o que faz operar a presunção em favor da recorrente.

A omissão da sentença em reconhecer a gratuidade, ao mesmo tempo em que impõe a condenação em custas e honorários sem ressalvas, configura um vício passível de correção por esta via recursal.

Cumpre destacar que
a atuação da Defensoria Pública reforça a presunção
juris tantum
de insuficiência de recursos. Sendo a Defensoria uma instituição constitucionalmente incumbida da defesa dos
necessitados, presume-se que a triagem administrativa realizada pelo órgão já identificou a carência financeira da assistida. Afastar essa presunção sem prova cabal em contrário ou sem a devida fundamentação judicial violaria a lógica do sistema de assistência jurídica integral e gratuita.
A corroborar:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Nei Roque Pontes contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 13.142,43, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Nas razões recursais, o recorrente, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, sustentando que sua hipossuficiência é presumida diante da atuação da Defensoria Pública e da declaração de pobreza juntada aos autos. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em saber se a atuação da Defensoria Pública é suficiente para presumir a hipossuficiência econômica do recorrente, autorizando a concessão da gratuidade da justiça e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade das custas e honorários
sucumbenciais.
III. Razões de decidir A Defensoria Pública, por sua natureza institucional, presta assistência jurídica apenas àqueles que demonstram vulnerabilidade econômica, sendo sua atuação precedida de triagem que confere credibilidade à alegação de hipossuficiência. A jurisprudência pátria reconhece
que a presença da Defensoria Pública nos autos, aliada à declaração de pobreza, é suficiente para presumir a necessidade do jurisdicionado, salvo prova em contrário. Comprovada a representação por Defensoria Pública e ausente demonstração de capacidade financeira, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita, com efeitos retroativos, e a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do
art
. 98, § 3o, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para conceder a gratuidade da justiça ao recorrente e suspender a exigibilidade das custas e dos honorários
advocatícios.
Tese de julgamento: "1. A atuação da Defensoria Pública confere presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência econômica, dispensando a exigência de documentos comprobatórios adicionais. 2. Concedida a gratuidade da justiça, a exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser suspensa, nos termos do
art.
98, § 3o, do CPC."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007752120248110019, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

Portanto, diante do silêncio
na sentença quanto ao julgamento do pedido de justiça gratuita
e da clareza dos elementos que indicam a hipossuficiência da apelante, o reconhecimento do deferimento tácito é
necessári
o
para garantir a segurança jurídica e a proteção aos hipossuficientes.

O reconhecimento em favor da apelante do direito a concessão do benefício da justiça gratuita
, neste ponto específico, visa ajustar o julgado aos parâmetros do devido processo legal e à realidade fática demonstrada pela assistência da Defensoria Pública.

O
beneficiário da justiça gratuita não é isento da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, mas sim contemplado com a
suspensão da exigibilidade dessas obrigações
(art. 98, §3o do CPC)
. Ou seja, a condenação deve constar no título judicial, porém sua execução fica condicionada à demonstração, pelo credor, no prazo de cinco anos, de que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
BENEFÍCIO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE, MAS TÃO SOMENTE SUSPENDE SUA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame
-
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte excluída da lide, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em Discussão
-
2. Discute-se se a concessão da justiça gratuita isenta o beneficiário do pagamento dos honorários advocatícios.

III. Razões de Decidir
-
3. A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, conforme previsto no art. 98, §§ 2o e 3o, do
CPC.

4. A imposição dos honorários à parte vencida, mesmo beneficiária da justiça gratuita, decorre do princípio da causalidade e do entendimento jurisprudencial de que a suspensão da exigibilidade assegura o direito do beneficiário sem comprometer o direito da parte vencedora.

IV. Dispositivo e Tese
-
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita não isenta o beneficiário da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mas apenas suspende a exigibilidade da cobrança pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença final, ou enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC"
.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o;

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
na AR 5566/RS,
r .
Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12/02/2020; TJMT,
ApCiv

0010285-68.2008.8 .11.0041, r. Sebastiao de Arruda Almeida, j. 28/05/2024
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10292807920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

Logo,
a omissão jurisdicional sobre o pedido de gratuidade, somada à presunção legal de veracidade da declaração de pobreza e ao patrocínio por órgão estatal vocacionado à defesa dos hipossuficientes, autoriza o reconhecimento do benefício em grau recursal com efeitos retroativos à data do pedido
e a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais e custas processuais
.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Dianete
Vasque Barbosa
, e
m consequência, reformo parcialmente a sentença recorrida para:

Reconhecer o deferimento tácito dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da apelante, com efeitos retroativos à data do requerimento na instância originária;

Determinar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos à recorrente, pelo prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, nos exatos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito da reintegração de posse e demais termos da sentença, mantenho o julgado
integralmente
, em razão da ausência de
impugnação específica e da regularidade da servidão administrativa constituída.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026